Tribunal: STF
Processo: Rcl 68460
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Fisiofam - Reabilitação Ltda ME contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Processo nº 0000147-69.2021.5.10.0007, sob a alegação de inobservância das decisões vinculantes proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, bem como de descumprimento do Tema 725 da sistemática da repercussão geral. 



    Narra a parte reclamante ter sido demandada na origem por Barbara Querem Hapuque da Silva Linhares, a qual requeria verbas trabalhistas decorrentes de vínculo empregatício. 



    Relata que o Tribunal a quo reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer o vínculo de emprego entre a fisioterapeuta ora beneficiária e a clínica reclamante. Sustenta que o Tribunal reclamado, ao assim proceder, afrontou o entendimento firmado na decisão proferida no julgamento da ADPF 324 desta Suprema Corte, na medida em que desconsiderou contrato próprio de prestação de serviços autônomos celebrado entre as partes. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de que seja cassada a decisão proferida pelo  TRT da 10ª Região nos autos do Processo nº 0000147- 69.2021.5.10.0007 e declarada a inexistência da relação de emprego. 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Pois bem. Em que pese as alegações formuladas, constato de plano circunstância capaz de obstar o seguimento da presente reclamação, a saber, o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o vínculo empregatício com o reclamante. 



    Deveras, em consulta aos autos, constata-se que o acórdão reclamado transitou em julgado em 19/12/2023, ao passo que a presente reclamação foi ajuizada apenas em 22/5/2024 (doc. 14, p. 178, doc. 34 e doc. 29).



    Como é sabido, dispõe o inciso I do § 5º do artigo 988 do Código de Processo Civil ser é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal de origem. Essa orientação, que se consolidou nesta Corte por intermédio da Súmula 734 do STF, restou, posteriormente, consagrada pelo CPC. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 24.091-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/10/2016).



    Saliente-se, por fim, que a ocorrência do trânsito em julgado assume indiscutível relevo de ordem formal no exame dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento da relação processual decorrente da instauração da via reclamatória (Rcl 20.743-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/10/2015).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise da tutela de urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente